Tribunal: STF
Processo: ARE 1519677
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE QUANTO À APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR IDADE. ADI Nº 2.602/MG. JURISPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO. ARTIGO 201, §16º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. 



    1. O art. 201, §16º, da CF não possui elementos suficientes para sua vigência imediata, sendo, portanto, de eficácia limitada e aplicabilidade mediata, exigindo a existência de lei prévia que a regulamente. 



    2. A LC nº 152/2015 - que dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade, com proventos proporcionais, nos termos do inciso II do § 1º do art. 40 da Constituição Federal - não se presta para regulamentar a situação dos empregados públicos. 



    3. Estando pendente a regulamentação da norma constitucional, mostra-se ilegal a conduta da ré de rescindir o contrato de trabalho do autor, tendo por fundamento a aposentadoria compulsória, enquanto não for editada a lei regulamentadora a que se refere o artigo 201, § 16, da Constituição da República.” (e-doc. 964, p. 11).



    2. Os embargos de declaração apresentados foram acolhidos para suprir omissão. Eis o teor do acórdão:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 



    1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 



    2. Enquadrando-se em qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas, devem ser acolhidos os declaratórios, para sanar omissão. 



    3. Tem a autora direito à reintegração, nas mesmas condições exercidas anteriormente à demissão, e ao pagamento das diferenças devidas a título de remuneração, com as vantagens e adicionais descritas na inicial, desde o seu desligamento até a efetiva reintegração.” (e-doc. 991, p. 3). 



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 201, § 16, da Constituição (e-doc. 972). 



    3.1. Sustenta, no que diz respeito à “a limitação injustificada à produção de efeitos do art. 201, §16, inserido pela Emenda Constitucional nº 103/2019” (e-doc. 972, p. 16), que “considerá-la como norma de eficácia limitada contraria o preceito constitucional” (e-doc. 972, p. 17).



    3.2. Aponta que “ao estabelecer um limite de idade, a Constituição expressa seu compromisso com a responsabilidade social, garantindo que seus profissionais estejam em condições físicas e mentais adequadas para atender às demandas da saúde pública” (e-doc. 972, p. 26). 



    3.3. Assegura que “a limitação de idade garante que os profissionais de saúde mantenham padrões elevados de qualidade na prestação de serviços”(e-doc. 972, p. 25), sendo “desproporcional manter tais empregados no trabalho” (e-doc. 972, p. 26; grifos no original). 



    3.4. Ressalta que “não se pode falar na necessidade de edição de nova lei, por essas duas razões: 1 – Há lei infraconstitucional regulamentando a questão, a qual possui novo fundamento de validade após a emenda constitucional e que deve ser interpretada conforme o novo sistema constitucional; 2- Mesmo que assim não fosse, como forma de atender os imperativos constitucionais, o art. 201, §16 deve ser considerado como norma de eficácia contida, ou plena” (e-doc. 972, p. 29). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Observo que o acórdão atacado não se opõe à compreensão da Suprema Corte. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.602/MG (Rel. Min. Joaquim Barbosa, Redator para o Acórdão Min. Eros Grau, Pleno, j. 24/11/2005, p. 31/06/2006), assentou que a regra da aposentadoria compulsória somente se aplica a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO N. 055/2001 DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INAPLICABILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE EM CARÁTER PRIVADO POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS SETENTA ANOS. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. O artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição do Brasil, na redação que lhe foi conferida pela EC 20/98, está restrito aos cargos efetivos da União, dos Estados-membros , do Distrito Federal e dos Municípios --- incluídas as autarquias e fundações.



    2. Os serviços de registros públicos, cartorários e notariais são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público --- serviço público não-privativo.



    3. Os notários e os registradores exercem atividade estatal, entretanto não são titulares de cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público. Não são servidores públicos, não lhes alcançando a compulsoriedade imposta pelo mencionado artigo 40 da CB/88 --- aposentadoria compulsória aos setenta anos de idade.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (grifos acrescidos).



    6. Em confirmação ao entendimento anterior, a Corte caminhou no mesmo sentido ao julgar o RE nº 786.540-RO, Tema RG nº 763, ao firmar a convicção de que os servidores ocupantes de cargos em comissão também não se submetem à regra da aposentadoria compulsória, a eles se aplicando o regime geral de previdência social (art. 40, § 13). Eis a tese:



    “1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se submetem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexistindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão; 



    2. Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissionado que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exoneração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com a Administração.”



     7. Fica claro que o acórdão impugnado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Apresento ainda os seguintes precedentes das duas Turmas:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPREGADA PÚBLICA CELETISTA. AUTARQUIA ESTADUAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina a servidores públicos titulares de cargos efetivos em sentido estrito.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.346.750-AgR/AL, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/03/2022, p. 16/03/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2019. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. AUTARQUIA MUNICIPAL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ART. 40, § 1º, II, DA CF. INAPLICABILIDADE AOS SERVIDORES DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. ADI 2.602. PRECEDENTES. 



    1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em divergência com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que, à luz do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal, no caso de empregado público celetista, não se aplica a regra constitucional da aposentadoria compulsória, a qual se destina aos titulares de cargo efetivo, orientação extraída do julgamento da ADI 2.602, redator para o acórdão Min. Eros Grau, pelo Plenário desta Suprema Corte e de outros precedentes sobre o tema. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.“



    (ARE nº 1.091.313-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/09/2019, p. 09/10/2019; grifos acrescidos).



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios (e-doc. 964, p. 9), seu valor monetário será majorado em 5% (cinco por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator